Tribunal: TJDFT
Processo: 0761859-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0761859-92.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIRLEA DO CARMO SILVA LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente requereu dilação de prazo para demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, e para tanto anexou aos autos gastos com aluguel, contas de água, energia e internet, além de uma fatura de seu cartão de crédito. No entanto, referidos documentos caracterizam-se como despesas ordinárias e apenas corroboram a capacidade financeira da parte, além do que há a demonstração de que divide gastos com o seu cônjuge. Desse modo, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça. Proceda ao pagamento das custas processuais e do preparo recursal, no prazo de 02 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora